Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701185-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELIA MARIA DE JESUS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTELIA MARIA DE JESUS contra decisão proferida no PJE no 0700025 65.2026.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na ação declaratória de quitação de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos em seus proventos. Em suas razões recursais, a agravante afirma ter quitado integralmente o contrato objeto da controvérsia e alega que, não obstante, o banco agravado mantém descontos mensais incidentes sobre sua renda. Sustenta que tais descontos recaem sobre verba alimentar e requer a concessão de tutela recursal, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar sua imediata suspensão. O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que a análise da quitação contratual depende de contraditório mínimo, não sendo possível identificá la de plano a partir dos documentos apresentados. É o relatório. Decido. O pedido de tutela recursal deve ser examinado à luz do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da decisão recorrida, desde que demonstrados elementos concretos de probabilidade do direito e risco de dano. No caso concreto, a agravante juntou documentos que, segundo afirma, comprovariam a quitação integral do débito que originou os descontos questionados. Contudo, a análise inicial do conteúdo apresentado revela que a alegação depende de exame técnico e documental mais desenvolvido, não viável em sede de cognição sumária. A verificação de adimplemento integral de contrato bancário demanda comparação de dados internos da instituição financeira, documentos de controle contratual e demonstrativos de evolução da dívida, elementos que não se encontram nos autos do agravo em condição suficiente para assegurar, de forma inicial, a plausibilidade da tese recursal. Os documentos acostados pela agravante possuem natureza unilateral, sem confirmação objetiva de quitação perante o banco agravado. A decisão agravada destacou a necessidade de contraditório para elucidação da matéria, pois a alegação de quitação não pode ser certificada sem manifestação da parte contrária. A natureza dessa verificação ultrapassa os limites de cognição compatíveis com a apreciação liminar, ainda mais diante da possibilidade de que eventual provimento final, caso a quitação não seja confirmada, possa repercutir de modo prejudicial ao agravado. Quanto ao risco de dano, embora os descontos incidam sobre verbas destinadas ao sustento da agravante, o reconhecimento desse requisito não supre a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC. Diante do conjunto apresentado, não estão reunidos os elementos mínimos para justificar a medida antecipatória pleiteada, sendo necessário aguardar o contraditório para verificação adequada da controvérsia. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal, mantendo a decisão agravada até o julgamento definitivo pelo colegiado. Intime se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Publique se. Cumpra se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital